Tribunal: TJDFT
Processo: 0735999-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735999-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Hegel Roberto Nicolau Morhy Edslaine Cristina Peres Morhy Agravada: Atlântica Hotels International Brasil Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Hegel Roberto Nicolau Morhy e Edslaine Cristina Peres Morhy (Id. 41200427) contra a decisão (Id. 40782804) que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pelos embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator